Tribunal: TJDFT
Processo: 0701590-33.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701590-33.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO GUEDES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por DANILO GUEDES PEREIRA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0756766-80.2021.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para seja determinado ao Distrito Federal a sua nomeação e reabertura de prazo para a posse no cargo para o qual foi aprovado em concurso público para Secretário Escolar. Afirma que prestou o concurso público e foi aprovado na classificação 121, cujo resultado, segundo o agravante foi publicado em 22/09/2016. Esclarece que mudou de endereço e e-mail, no entanto, comunicou a Banca Examinadora, mas, o telegrama e o e-mail foram enviados para os endereços desatualizados. A nomeação do agravante foi publicada em 21/05/2021. No dia 22/06/2021 o agravante conseguiu entrar em contato com a SEE/DF e foi informado que era o último dia para tomar posse. Afirma que obteve todos os documentos possíveis, registrou em cartório e viajou para Brasília, chegando à SEE/DF às 16h:55min, do dia 22/06/2021, porém, não conseguiu tomar posse. Requer a concessão da tutela recursal e determine ao Distrito Federal que efetive nova nomeação e reabertura de prazo para a posse do agravante no cargo para o qual foi aprovado em concurso público. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos 0750383-23.2020.8.07.0016 verifico que o agravante foi aprovado no concurso da Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal para o cargo de Secretário Escolar, Edital no 23/2016. Entendo que o Juízo a quo agiu acertadamente, pois, se a posse coletiva ocorreu no dia 22/06/2021 e a ação 0750383-23.2020.8.07.0016 foi ajuizada em 26/10/2021, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A Administração Pública publicou o ato de nomeação no Diário Oficial, ID 107011996, e os jornais eletrônicos: correioweb.com.br e metrópoles.com.br. O agravante informa que atualizou seus dados junto à banca examinadora em 14/07/2020, no entanto, o resultado final do concurso foi publicado em 22/09/2017, e, no Edital está claro que o candidato deveria manter seus endereços atualizados perante a SEE/DF. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Intime-se o agravante para retificar o polo passivo da presente demanda. O Instituto Brasil de Educação não é parte no presente feito, devendo ser incluído o CEBRASPE. Comunique-se a presente decisão à origem. Inclusive sobre a retificação do polo passivo. Dispensadas as informações. Após a retificação, intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. A. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito